Tribunal: STF
Processo: STA 85
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-12
Data de publicação: 2007-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO
   RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA
   ANTECIPADA. DECISÃO QUE IMPEDE A ADMINISTRAÇÃO DE IMPLEMENTAR A
   REFORMA AGRÁRIA. EXISTÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA.
   ARTIGOS 184 A 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Embargos de
   declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos
   embargos em agravo regimental.
2. Art. 1º da Lei 9.494/97, c/c
   art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/92: configuração de grave lesão à
   ordem pública. Pedido de suspensão de tutela antecipada deferido
   em parte.
3. A decisão impugnada no presente pedido de suspensão
   concedeu antecipação de tutela para sobrestar o processo
   administrativo de desapropriação, até que se providenciasse a
   exclusão das áreas destacadas do imóvel expropriando e
   transferidas para outras matrículas.
4. Existência de grave
   lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem
   administrativa, dado que a decisão impugnada no presente pedido
   de suspensão impede a Administração de executar uma política
   pública, qual seja, a implementação da reforma agrária.
5.
   Inexistência de contradição entre os fundamentos da decisão ora
   agravada e a sua conclusão.
6. Descabimento, em suspensão, da
   fixação das áreas destacadas do imóvel desapropriado, que não se
   sujeitariam à imissão na posse.
7. Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.